Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714087-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 70 1A SHA RESIDENCIAL IMPERIO REAL AGRAVADO: VILA21 LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação de Moradores da Chácara 70 1a Sha Residencial Império Real contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 189304636 do processo n. 0703568-14.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Vila21 Ltda., indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e o pedido de concessão da tutela de urgência vindicado com a finalidade de suspender o contrato de prestação de serviços firmado com a agravada. Em suas razões recursais (ID 57703672), sustenta a agravante que contratou os serviços de gestão condominial e apoio administrativo fornecidos pela agravada em 9/9/2021 pelo prazo inicial de 24 (vinte e quatro) meses, com a possibilidade de renovação automática pelo mesmo período, caso nenhuma das partes optasse pelo direito de resilição no prazo de 30 (trinta) dias após o fim do prazo contratualmente estipulado. Informa ser associação de moradores sem finalidade lucrativa e, por esta razão, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, porquanto não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízos à sustentabilidade financeira da pessoa jurídica. Aduz, ainda, que, insatisfeita com serviços prestados, denunciou o contrato em dezembro de 2023 e esclarece que, embora o prazo inicial de 24 (vinte e quatro meses) findasse em 9/9/2023, não tomou a medida no prazo de 30 (trinta) dias seguintes ao termo final porque “em que pese a assembleia de eleição tenha sido realizada em outubro de 2023 o seu registro formal junto ao cartório apenas ocorreu no dia 27/12/2023, de modo que neste período a associação ficou sem representação formal ou que pudesse tomar qualquer decisão.” Alega que a agravada exigiu a quantia de R$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) para a rescisão contratual em observância à cláusula contratual que estipula o pagamento das prestações devidas por todos os meses de vigência contratual não cumpridos. Sustenta a abusividade da cláusula e requer, assim, a declaração de nulidade. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de seja deferida a gratuidade de justiça e a imediata suspensão do contrato firmado e, por conseguinte, dos pagamentos futuros. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão ID 57737774. No ofício ID 58764361, foi comunicada a prolação de sentença no primeiro grau (ID 58764362) com o indeferimento da petição inicial nos termos do art. 321 do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, conforme noticiado no ofício ao ID 58764361, o Juízo de origem indeferiu a petição inicial e prolatou sentença terminativa, nos autos de referência (processo n. 0703568-14.2024.8.07.0020). Destarte, em razão da superveniência da aludida decisão, em homenagem ao princípio da cognição, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Nessa linha, é o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA CONCEDER O BENEFÍCIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a retratação da decisão agravada pelo Juízo originário, concedendo à gratuidade de justiça ao agravante, resta prejudicado o julgamento do recurso pela perda de objeto da pretensão recursal. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1155342, 07197349420188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n. 1074115, 20150020325388AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: 478/486) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, está prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 27 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora